Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739742-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WILLIAN DOUGLAS PAIVA DA MOTA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Willian Douglas Paiva da Mota (ID 65582093) em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a inexistência de decisão agravável nos autos originários. Em suas razões, o embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão, aduzindo que o agravo de instrumento seria cabível contra decisão que defere medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, e da tese firmada no Tema 988 do STJ, que admitiu interpretação extensiva do rol do artigo supracitado. Requer o acolhimento dos embargos para afastar a suposta obscuridade e reconhecer a admissibilidade do agravo interposto. O embargado, em contrarrazões (ID 65582093), pugna pela rejeição dos embargos, afirmando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e asseverando que o embargante busca, na realidade, a modificação do decisum. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. No caso em exame, não se verifica a existência de obscuridade na decisão embargada. A decisão foi clara ao consignar que o agravo de instrumento interposto era manifestamente inadmissível, pois ausente decisão agravável nos autos originários. Não houve nos autos impugnação de decisão que deferisse a busca e apreensão, mas tentativa de, por meio de agravo, discutir a validade da notificação extrajudicial, sem decisão interlocutória sobre o tema que permitisse a interposição do recurso. O embargante confunde o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere a tutela de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) com a ausência de decisão interlocutória específica nos autos sobre a matéria discutida no recurso. O deferimento da liminar de busca e apreensão ocorreu nos autos originários, mas contra ela não houve impugnação direta no agravo. O que se pretendia era discutir a validade da constituição da mora, sem decisão interlocutória que a apreciasse. Assim, inexistente a decisão agravável quanto à matéria suscitada no recurso, correta a conclusão pela inadmissibilidade do agravo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Ademais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a adequar entendimento desfavorável ao embargante, conforme entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência: "Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando a simples rediscussão da matéria já decidida." (TJDFT, Acórdão no 972828, 5a Turma Cível, Relator: Des. Ângelo Passareli). Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador